Tribunal: TJMT
Processo: 0004165-96.2017.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004165-96.2017.8.11.0007
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44935955) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41209477):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, EM CONCURSO MATERIAL – VEREDITO CONDENATÓRIO – PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, USO DE ÚNICA CONDENAÇÃO PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS OS ANTECEDENTES E RECONHECER A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA (CP, ART. 61, II, ‘F’) POR SER “ELEMENTO DO TIPO PENAL DE FEMINICÍDIO”, AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DO HOMICÍDIO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME COMETIDO DURANTE A GESTAÇÃO PRESSUPÕE MOTIVAÇÃO CONCRETA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E DO “VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A SER PAGO AOS FAMILIARES DA OFENDIDA” – IMPUTABILIDADE DO AGENTE, POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DEPRECIAR A CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – PREMEDITAÇÃO DO CRIME – PLANEJAMENTO MINUCIOSO, ATOS PREPARATÓRIOS COMPLEXOS E/OU VOLTADOS A DIFICULTAR A APURAÇÃO DO HOMICÍDIO NÃO VERIFICADOS – JULGADO DO TJMT – AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES NÃO JUSTIFICADA – SÚMULA 444 DO STJ – MOTIVOS DO CRIME – FUTILIDADE NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR O HOMICÍDIO – POSSIBILIDADE DE DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME SEM CARACTERIZAR BIS IN IDEM – ARESTO DO STJ – AMEAÇAS DE MORTE DIRECIONADAS À VÍTIMA E SEUS FAMILIARES DURANTE MESES – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO HOMICÍDIO – VÍTIMA MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE IDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA ÚNICA E ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONSTÂNEA – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO [UTILIZADA PARA QUALIFICAR A CONDUTA] – OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – JULGADO DO STJ – CAUSA DE AUMENTO DO CRIME PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO – PATAMAR DE 1/2 CONSERVADO – VÍTIMA NO SEGUNDO SEMESTRE DA GRAVIDEZ – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP – REPARAÇÃO CIVIL – JULGADOS DO STJ – VALOR APROXIMADO DE 50(CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS [HOMICÍDIO DE UMA MULHER GESTANTE E ABORTO DO FETO] - PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A imputabilidade do agente, potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a avaliação desfavorável da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12). A premeditação do crime, embora possa servir como motivação para exasperação da pena basilar (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do homicídio (TJMT, AP N.U 0002989- 85.2017.8.11.0006). Os inquéritos policiais e as ações penais em andamento não autorizam a depreciação dos antecedentes (STJ, Súmula 444). Se a futilidade, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, não foi utilizada para qualificar o homicídio, pode ser considerada para agravar a penabase, sem caracterizar bis in idem (STJ, HC no 437.157/RJ). O fato do apelante ter ameaçado a vítima e seus familiares de morte inúmeras vezes, durante meses, antes da consumação do homicídio, autoriza a valoração negativa da conduta social, segundo posição firmada pelo c. STJ (HC 318814/RS; HC 414136/MS). O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima justifica a avaliação desfavorável da personalidade, notadamente porque “tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial, de modo a denotar intrepidez, pois, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la” (STJ, HC 452391/PR). A circunstância da vítima deixar duas filhas, sendo que uma delas tinha apenas 5 (cinco) anos de idade à época do fato criminoso, enseja a valoração negativa das consequências do crime, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp 1361583/MS). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP). O fato do homicídio ter sido praticado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino foi utilizado para qualificar a conduta, de modo que o reconhecimento concomitante da agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, ‘f’) com a qualificadora do feminicídio ofende o princípio do non bis in idem (STJ, HC 520681/RJ), a justificar o afastamento da agravante. Impõe-se conservar a causa de aumento do feminicídio praticado durante a gestação (CP, art. 121, § 7o, I), no patamar de 1/2 (metade), se a vítima estava no segundo semestre da gravidez [22 semanas], circunstância fática que justifica o aumento na fração máxima (TJSP, AP N.U 0003256-05.2017.8.26.0535). Deve ser afastada a negativação das consequências do crime da dosimetria do aborto provocado por terceiro se a fundamentação adotada pelo juiz sentenciante for específica do (TJMT, N.U 0002607-94.2015.8.11.0028). O valor de aproximadamente de 50 (cinquenta) salários de indenização pela morte de mulher gestante e aborto do feto, não mostra-se desproporcional, a justificar correção pelo Tribunal, embora o c. STJ tenha estipulado valor mínimo em casos de homicídios sem prejuízo de que os familiares dela promovam, no Juízo cível, pedido complementar para apuração do dano efetivamente sofrido (STJ, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.756.178/AC). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).” (Ap. 0004165-96.2017.8.11.0007, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação ao art. 61, II, “f”, do CP, ao argumento de que é admitida a utilização de qualificadora excedente como agravante, sem que se verifique o bis in idem.
Recurso tempestivo (Id. 45125979).
Contrarrazões - Id. 50508958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, afastou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, consignando que “o fato do homicídio ter sido praticado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino foi utilizado para qualificar a conduta, de modo que o reconhecimento concomitante da agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, ‘f’), com a qualificadora do feminicídio (CP, art. 121, § 7o), ofende o princípio do non bis in idem (...)” (Id. 41209475, p. 7).
Nesse contexto, ao apontar violação ao citado dispositivo legal, defende o Recorrente que, tratando-se da prática de delito de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e feminicídio), é possível que a circunstância fática atinente à prática de crime em contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino seja considerada como qualificadora excedente, permitindo sua aplicação como circunstância agravante, sem que isso configure bis in idem.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v